Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do CPP). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
2. Comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não é cabível a absolvição sumária, com base no art. 415, inciso II, do CPP.
3. A concreta possibilidade de reiteração delitiva do agente e o receio de que o réu atrapalhe a colheita de provas são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, que visa resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual.
4. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas.
5. Recurso conhecido e desprovido.